Tribunal: STF
Processo: ARE 982018
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. NÃO INCIDE JURO DE MORA SOBRE O PRECATÓRIO PAGO NO PERÍODO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA VINCULANTE N. 17 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ATRASO NO PAGAMENTO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.